Tribunal: TJMT
Processo: 1029582-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029582-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), CARMEN CLEUSA WIEGERT - CPF: 420.023.701-68 (EMBARGANTE), JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL - CAPITAL (EMBARGADO), VIACAO SILVESTRE LTDA - CNPJ: 08.992.940/0001-16 (EMBARGADO), NILSON GOMES DA SILVA - CPF: 795.780.711-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.

EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que indeferiu pedido de desarquivamento e anulação de atos processuais em Ação Monitória extinta por abandono da causa após o falecimento do único advogado constituído pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do STJ ao não reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados após
o falecimento do advogado da parte, especialmente considerando a alegação de que a intimação da sentença foi publicada em nome do patrono já falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A intimação pessoal da parte autora, realizada após o falecimento do advogado constituído, é plenamente eficaz para fins de configuração do abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

5. A inércia da parte embargante, que somente compareceu aos autos mais de dois anos após a prolação da sentença extintiva, demonstra falta de diligência no acompanhamento do processo, justificando a extinção por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou provimento ao Recurso.

A embargante alega
que
h
ouve violação ao art. 313, I do CPC, que determina a suspensão do processo em caso de falecimento do advogado da parte
.

Relata que os atos praticados após o óbito são nulos de pleno direito e que a
intimação realizada em nome de advogado falecido é inexistente e juridicamente ineficaz para a contagem de prazos ou produção de efeitos
.

Menciona que o
STJ possui jurisprudência pacífica reconhecendo a nulidade de atos praticados após o falecimento do advogado sem ciência da parte
.

Diz que a
exigência de que a parte intime o juízo do falecimento do patrono só pode ocorrer se comprovada sua ciência inequívoca, o que não ocorreu
.

Destaca que a
decisão embargada incorre em contradição com essa jurisprudência consolidada, bem como com dispositivos legais que tratam da regularidade processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise,
o

a
córdão foi claro e coerente ao fundamentar que a
intimação pessoal da parte
(art. 485, § 1o, do CPC) é o ato essencial para a caracterização do abandono da causa. O julgado consignou expressamente que, embora tenha ocorrido o falecimento do advogado, a autora foi intimada pessoalmente no seu endereço para impulsionar o feito e permaneceu inerte.

Confira-se trecho do voto condutor:

“
Ressalte-se que a intimação pessoal ocorreu após o falecimento do patrono constituído, sendo plenamente válida, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. Ainda assim, a parte agravante manteve-se inerte, deixando de impulsionar o processo ou regularizar sua representação
”
.

Portanto, a Turma Julgadora enfrentou a tese da nulidade e a afastou, entendendo que a inércia da própria parte, devidamente advertida pessoalmente, sobrepõe-se à questão da representação técnica naquele momento processual específico de verificação de abandono.

Quanto à alegação de nulidade da intimação da sentença, o
aresto
também foi cristalino ao pontuar que, operado o trânsito em julgado em 2021, a via eleita (simples petição nos autos arquivados) é inadequada, devendo a parte valer-se de Ação Rescisória
se pretende desconstituir a coisa julgada, nos termos do art. 966 do CPC.

Desse modo
, verifico que os
aclaratórios
não visam efetivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026